Tribunal: STF
Processo: MS 22933
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-26
Data de publicação: 1998-06-26

Ementa:
EMENTA: Estágio probatório.
Funcionário estável da Imprensa Nacional admitido, por
concurso público, ao cargo de Agente de Polícia do Distrito Federal.
Natureza, inerente ao estágio, de complemento do
processo seletivo, sendo, igualmente, sua finalidade a de aferir a
adaptabilidade do servidor ao desempenho de suas novas funções.
Conseqüente possibilidade, durante o seu curso, de
desistência do estágio, com retorno ao cargo de origem (art. 20, §
2º, da Lei nº 8.112-90).
Inocorrência de ofensa ao princípio da autonomia das
Unidades da Federação, por ser mantida pela União a Polícia Civil do
Distrito Federal (Constituição, art. 21, XIV).
Mandado de segurança deferido.